Tribunal: STF
Processo: HC 83450
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-26
Data de publicação: 2004-08-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INFORMAÇÕES DE PROVÁVEL PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO. DUPLA NACIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXTRADIÇÃO DE
NACIONAL.
Não há nos autos qualquer informação mais aprofundada ou
indícios concretos de suposto processo em tramitação na Justiça da
Itália que viabilizaria pedido de extradição.
O processo remete ao
complexo problema da extradição no caso da dupla-nacionalidade,
questão examinada pela Corte Internacional de Justiça no célebre
caso Nottebohm.
Naquele caso a Corte sustentou que na hipótese de
dupla nacionalidade haveria uma prevalecente - a nacionalidade real
e efetiva - identificada a partir de laços fáticos fortes entre a
pessoa e o Estado.
A falta de elementos concreto no presente
processo inviabiliza qualquer solução sob esse enfoque.
Habeas
corpus não conhecido.